Tribunal: STF
Processo: AI 759089
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO 
   DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.